Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016256-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICCIERI AUGUSTO BETTANIN - CPF: 034.264.491-29 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), STEPHANI CRISTINA BETTANIN CUELLAR - CPF: 037.426.761-80 (RECORRENTE), THAINA KALLINE ANDRADE RAMOS - CPF: 055.978.001-08 (RECORRENTE), THIAGO CUELLAR GONCALVES - CPF: 336.718.678-33 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1016256-78.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes: RICCIERI AUGUSTO BETTANIN, STEPHANI CRISTINA BETTANIN CUELLAR, THAINA KALLINE ANDRADE RAMOS E THIAGO CUELLAR GONCALVES.

Embargada: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu embargos de declaração anteriores para sanar contradição, mantendo inalterado o teor do acórdão que negou provimento ao recurso inominado. Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado e pleiteiam a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição de novos embargos de declaração ou se a medida tem caráter meramente protelatório, sujeitando-se à aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

A oposição reiterada de embargos de declaração sem apresentação de fato novo configura rediscussão de mérito, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos decorre da repetição de fundamentos já analisados e rejeitados, com o único objetivo de retardar o trâmite processual.

Nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, é cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A reiteração de embargos de declaração sem apresentação de fato novo, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão já analisada, caracteriza embargos manifestamente protelatórios.

O caráter protelatório dos embargos de declaração autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.026, § 2º.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pelos embargantes e acolheu os embargos de declaração, para sanar a contradição apontada, mantendo inalterado o teor do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso, verifica-se que os embargantes, no ID 69758251, já tinha-se oposto Embargos de Declaração em face do acórdão, alegando a existência de contradição, os quais foram acolhidos, mas mantido o resultado. Ou seja, esse é o segundo embargos de declaração opostos pelos embargantes desde o julgamento do recurso inominado, sem apresentar qualquer fato novo.

Dessa forma, inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, mas apenas a pretensão à rediscussão do mérito dos embargos de declaração anteriores já analisados.

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que interposto com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

Se não bastasse isso, os embargantes estão reiterando pretensão que já foi devidamente analisada, reprisando embargos declaratórios já apreciados.

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025